Tribunal: TJDFT
Processo: 0727948-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0727948-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA EMBARGADO: LUCAS RIBEIRO PINTO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA em face do decisum do ID 30052819, que julgou prejudicado o agravo de instrumento, ante a sentença proferida nos autos originários. Nas razões do inconformismo (ID 30298617 - pp. 1/4), o agravante sustenta que remanesce interesse recursal no processamento do seu agravo de instrumento. Adzu que “(...) a sentença que vier a ser prolatada no juízo de origem, no caso de indeferimento do pedido suspensivo, fica condicionada ao julgamento do recurso interposto (...)”. Requer, dessarte, o provimento recursal, a fim de conferir efeitos infringentes aos aclaratórios. Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração configuram incidente do julgado, de caráter recursal mitigado, tendo eventual decisão de acolhimento, na verdade, caráter integrativo, em razão de obscuridade, omissão ou contradição nodecisum, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material. Ao exame do recurso interposto não verifico qualquer omissão ou contradição no julgado a ser corrigida pela via dos embargos de declaração. No caso dos autos, foi julgado prejudicado o agravo de instrumento, tendo em vista a prolação da sentença, nos autos de origem. A sentença de origem substituiu todos os atos decisórios anteriores a sua prolação. Assim, a matéria atinente a regularidade da notificação, a amparar o processamento da ação de busca e apreensão originária, que é objeto desse recurso, deve ser suscitada em eventual recurso de apelação cível, que será julgado por este Colegiado. Evidencia-se, desta feita, nítida intenção de conferir efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos, debate que nesta seara se mostra impertinente, devendo a pretensão ser buscada por meio do recurso cabível Pelo exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Publique-se. Brasília, janeiro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora